Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE NÃO APRESENTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE CINCO POR CENTO.
1. A competência para o processamento e julgamento de ação monitória baseada em cheque prescrito é o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Não há que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, quando a sentença consigna os fundamentos adotados para chegar à determinada conclusão.
3. A ação monitória instruída com a cártula e a correspondente memória de cálculo do débito devido cumpre os requisitos para seu ajuizamento.
4. Em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, ainda que se trate de ação monitória, o termo inicial dos juros de mora é o dia da primeira apresentação pelo portador ao sacado e o termo inicial da correção monetária é a data da emissão estampada na cártula.
5. O termo inicial dos juros moratórios passa a ser a data da citação, no entanto, na hipótese da não apresentação da cártula à instituição financeira.
6. O percentual de cinco por cento (5%) previsto no art. 701 do Código de Processo Civil somente é aplicado nos casos em que há o efetivo pagamento do débito.
7. Apelação parcialmente provida.